Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719494-68.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADA: SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA DESPACHO INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro a juntada do substabelecimento de ID 23499063 – Pág.2/3. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799, consoante requerido no ID 23499063 – Pág.1. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018